Tribunal: STF
Processo: Rcl 69206
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-22
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Medical Health Comércio e Serviços Ltda. em face da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que, nos autos do Processo nº 0100681-48.2022.5.01.0003, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADIs nº 3961 e nº 5625, assim como no Tema nº 725 RG.



    Narra a parte reclamante que firmou contrato de prestação de serviços de representação comercial autônoma com pessoa jurídica constituída por Luana Eloi Nunes Cunha, ora beneficiária desta reclamatória, para atender às necessidades pertinentes à execução de sua atividade empresária.



    Aduz que, 



    [a]s espécies contratuais firmadas pela ora Reclamante, e a autora da ação trabalhista alvo desta Reclamação, está regulamentada em Lei Própria (Lei 4886/65), instrumento legítimo e legal. A prova dos autos atesta a natureza autônoma dos serviços prestados, confirmando a existência da autonomia por representação comercial. 



    27. Sobre o tema, o art. 1º da LEI 4.886/65 destaca a ausência de relação de emprego no exercício das atividades como representante comercial. A saber: (...)



    28. Esta norma consagra os princípios da liberdade e da autonomia dos representantes comerciais. Liberdade, porque a criação destas não depende de autorização estatal e não se vinculam às relações trabalhistas, e autonomia porque compete ao próprio ente de se estruturar e se organizar internamente (poder de autogestão).



     29. Assim, é importante e fundamental notar que o regime de representação comercial civil é diferente dos contratos de trabalhos onde se verifica a existência de relação trabalhista, seja pela autogestão, seja pela ausência de habitualidade, seja por ser regida por Legislação própria, seja pela ausência de pessoalidade e subordinação. 



    30. É evidente também que ao firmar contrato de representação comercial, faltou àquela autora o animus contrahendi.



     31. E mais, pela simples leitura da inicial, vemos que não há narrativa acerca do principal elemento configurador da nulidade contratual, o vício de consentimento! 



    32. É sobre tais agressões às normas que garantem o devido processo legal, o contraditório, à segurança jurídica, ao patrimônio da ora Reclamante e, especialmente, diante da consolidada jurisprudência desta Corte Suprema, que esta Reclamação se debruça. 



    33. Expressamente, a decisão alvo desta Reclamação negou eficácia jurídica tema nº 1.232 da repercussão geral.” (e-Doc. 1, p 16)



    Defende, assim, que a autoridade reclamada afrontou os paradigmas invocados, ao negar a eficácia da relação jurídica civil, sem que houvesse comprovação de nulidade contratual.



    Ao final, requer que



    “a. A concessão do pedido liminar determinando-se a cassação das decisões impugnadas, tanto a proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, da 3ª Vara do Trabalho do Trabalho do Rio de Janeiro, e pela E. 8ª TURMA do E. Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, nos autos da reclamação trabalhista n. 0100681-48.2022.5.01.0003, ajuizada por LUANA ELOI NUNES CUNHA, até decisão final da presente reclamação; 



    b. Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, tanto a proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, da 03ª Vara do Trabalho do Trabalho do Rio de Janeiro, e pela E. 8ª TURMA do E. Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, nos autos da reclamação trabalhista n. 0100681-48.2022.5.01.0003, ajuizada por LUANA ELOI NUNES CUNHA, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, DA ADC 48, DA ADPF 324/DF; DA ADI 3961/DF E PRINCIPALMENTE DA ADI 5625/DF; ALÉM DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL);”



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos e realizada consulta à Reclamação Trabalhista nº 0100681-48.2022.5.01.0003 no sítio eletrônico do TRT 1, depreende-se que a parte ora reclamante apresentou contestação, na qual suscitou preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, tendo a pretensão sido rejeitada nos seguintes termos:



    “A competência da Justiça do Trabalho é fixada de acordo com a natureza da causa de pedir e do pedido. Tratando-se de demanda envolvendo pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, patente a competência desta Especializada, conforme o disposto no art. 114, I, da CF, ’, sem solução de continuidade, segundo a narrativa da inicial.especialmente se considerarmos a alegação de fraude e a existência de incontroversos vínculos empregatícios (de 17/11/2015 a 01/01/2016 e de 01/08/2016 a 07/08/2017) antes da suposta ‘relação de representação comercial



      Portanto, o caso difere do entendimento firmado pelo STF no julgamento do tema 550, pois a autora pretende o reconhecimento de vínculo empregatício único, por supostamente preenchidos os elementos fático-jurídicos previstos nos arts. 2º e 3º, ambos da CLT ao longo das relações jurídicas firmadas, e não o requerimento de direitos ou parcelas em decorrência de relação comercial autônoma. Sendo o caso posto em exame distinto da ratio decidendi  estabelecida no julgamento do tema 550 da lista de repercussão geral,  mantenho a rejeição da preliminar, conforme consignado em ata (id 1cac1b4)” (e-doc 5, p. 3 - grifei).



    Quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, transcrevo trecho de interesse da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro:



    “A prestação de serviços da autora conforme anotações na CTPS (17/11/2015 a 01/01/2016 e 01/08/2016 a 07/08/2017) restou incontroversa. Quanto à representação comercial, a ré alega que esta ocorreu a partir de 03/02/2020, conforme contrato incluso com a inicial. 



    Considerando que há divergência a respeito da prestação ininterrupta de serviços, e sendo esta prejudicial ao exame da validade da contratação posterior de representação autônoma, passo à análise do tema atinente ao período de prestação de serviços.  



    Em relação ao interstício entre os dois contratos de emprego (02 /01/2016 a 31/07/2016), o preposto narrou inicialmente que ‘não tem condições de precisar, mas recebeu informações de que esta não prestou serviços nesse período, mas não tem certeza’.



    Após a colheita da prova oral e das informações prestadas pela reclamante de que ‘no período de janeiro a agosto de 2016 continuou recebendo salário, sendo depositado em sua conta bancária’, ao ser novamente indagado a respeito da prestação de serviços nesse período, o preposto disse que ‘houve troca de pessoas no DP da ré e com isso não tem condições de afirmar se a autora prestou ou não esses serviços e se recebeu salário; que as informações dadas foram com base nas anotações feitas na CTPS’. 



    Pela leitura dos trechos acima destacados, nota-se que o preposto foi impreciso e evasivo a respeito da prestação de serviços da reclamante, atraindo a confissão ficta prevista no art. 843, § 1º, da CLT, ante o desconhecimento de fatos imprescindíveis para a resolução da lide. 



    Ainda que não fosse o caso, a reclamante comprovou por meio de extratos bancários (id 2213a20) que continuou recebendo valores da ré, em confirmação da tese da inicial de continuidade da prestação de serviços no período de 02/01/2016 a 31/07/2016. Registre-se que esta relação possui inquestionável natureza empregatícia (arts. 2º e 3º da CLT), não só pela ausência de solução de continuidade e por esta ser a regra adotada no ordenamento jurídico brasileiro, por ser mais protetiva, mas também por não restar comprovada a existência de relação de trabalho diversa. 



    Quanto ao interstício entre a dispensa do contrato de emprego e a contratação autônoma de serviços (08/08/2017 a 02/02/2020), o preposto confessou a prestação de serviços da reclamante, sendo que não há contrato escrito de representação autônoma a afastar a presunção de vínculo empregatício. 



    Ademais, apesar de narrar que ‘como empregada, a autora realizava serviços internos como assistente administrativa’, ao passo que ‘como representante comercial, a autora passou a atender procedimentos realizados em hospitais’, o preposto não soube informar as atribuições exercidas pela reclamante como assistente administrativo (primeiro vínculo) e assistente comercial (segundo vínculo), nem o respectivo horário de trabalho, em desconhecimento dos fatos que atrai a presunção de veracidade das alegações da inicial, no sentido de que a autora desempenhou as atividades descritas no antepenúltimo parágrafo da fl. 3 ao longo da contratualidade, observadas as declarações desta em depoimento pessoal no sentido de que: 



    [...]



    Portanto, diante da prestação de idênticos serviços no período formalmente anotado na CTPS (segundo contrato), no período sem anotação (08/08/2017 a 02/02/2020) e no período mediante “contratação autônoma de representação comercial” (03/02/2020 até a dispensa), sem solução de continuidade e sem alteração da dinâmica de trabalho, conclui-se que a conduta da ré evidencia nítida fraude trabalhista, sendo tal modus operandi  também extraído do fato de o seu próprio gerente comercial não possuir CTPS assinada, consoante declarações prestadas pelo preposto. 



    A determinação de abertura de pessoa jurídica a fim de fraudar o vínculo também pode ser extraída da prova testemunhal produzida pela autora, que confirmou, ainda, que esta laborou com a presença dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego (arts. 2º e 3º, ambos da CLT), uma vez que não podia se fazer substituir por outra pessoa; deveria justificar eventuais ausências mediante a apresentação de atestado médico; atuou como instrumentadora, em atividade, portanto, diferente daquela inerente à representação comercial; e, o labor era prestado de forma subordinada aos gerentes da ré.



    [...]



    Diante de tudo o que foi exposto e sem mais delongas, declaro, com fulcro no art. 9º da CLT, a nulidade do contrato de representação autônoma firmado entre a autora e a ré no período de 03/02/2020 a 12/05/2021; bem como reconheço o vínculo de emprego único entre as partes, no período de 17/11/2015 a 12/05/2021, no cargo inicial de assistente administrativo (consoante anotado) e de assistente comercial a partir de 02/01/2016.



    [...]



    Julgar os pedidos PROCEDENTES EM PARTE, para declarar a nulidade do contrato de representação comercial; reconhecer o vínculo de emprego único entre a autor e a ré, no período de 17/11/2015 a 12/05/2021, no cargo inicial de assistente administrativo (consoante anotado) e de assistente comercial a partir de 02 /01/2016.; bem como para condenar a ré a pagar à autora, no prazo legal, de acordo com os parâmetros fixados na fundamentação supra, que integra este decisum para todos os efeitos legais, os seguintes títulos: (...)”” (edoc. 5, p. 4-8 e 13)



    A 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve a sentença em desfavor da parte reclamante. Vide ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA RECLAMADA. 1) MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A controvérsia diz respeito à existência de liame empregatício entre as partes, o que atrai a competência ex rationi materiae desta Justiça Especial. Recurso desprovido. 2) RELAÇÃO JURÍDICA INTER PARTES. Extrai-se, dos elementos dos autos, o trabalho subordinado, e não o exercício autônomo da função de representante comercial Recurso desprovido”. (e-Doc. 5, p 17 )



    Na presente reclamação, defende-se que a compreensão das decisões proferidas pelo STF na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADIs nº 3961 e nº 5625, assim como no Tema nº 725 RG orientam que, no caso concreto, deve prevalecer o contrato de representação comercial para reger a prestação do serviço firmado com a parte beneficiária da decisão reclamada.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Especificamente quanto à alegação de que as partes possuem “relação jurídica entre representante e representada comerciais”, o STF firmou entendimento em sede de repercussão geral (Tema nº 500 RG), cuja tese transcrevo:



    “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.”



    Havendo precedentes de observância obrigatória no sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48) e da competência da Justiça Comum para “julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes” (Tema nº 550 RG), tenho que o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça Comum para se manifestar sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 4.886/65, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça Comum para apreciar a relação regida pela Lei nº 11.442/07. Vide:



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22).



    Com efeito, concluo pela aderência estrita do debate acerca da regularidade do contrato de representação comercial firmado entre as partes com o julgado na ADPF nº 324 e com a tese do Tema 725 da RG, e consequentemente pela incompetência da Justiça Trabalhista para se manifestar acerca da relação jurídica estabelecida entre as partes no período em que vigorou o referido contrato (03/02/2020 até a dispensa - edoc. 4, p. 41-44), conforme entendimento firmado na Corte no Tema 550 da RG. 



    Ressalto, por fim, que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para afastar o reconhecimento do vínculo empregatício no período em que houve a contratação autônoma de representação comercial (03/02/2020 até a dispensa - edoc. 4, p. 41-44), sem prejuízo de que eventual controvérsia envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais seja submetida à apreciação da Justiça Comum.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente